Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS TANEZINI contra PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL em face de Decisão (ID 19396585) que não conheceu o presente mandado de segurança. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:35:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador